Tribunal: TJMT
Processo: 1035559-83.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1035559-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (RECORRENTE), YURI ROBSON NADAF BORGES - CPF: 021.331.671-45 (ADVOGADO), EMANOUELLY DE SOUZA MORAES COSTA - CPF: 020.599.561-61 (ADVOGADO), PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0001-63 (RECORRIDO), RENATO GOMES VIGIDO - CPF: 290.520.778-78 (ADVOGADO), PRIVALIA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA. - CNPJ: 10.464.223/0001-63 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1035559-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Privalia Serviços de Informação LTDA.

Recorrida(s):

Emanouelly de Souza Moraes Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE SOFÁ COM 03 LUGARES. MÓDULOS ENTREGUES EM COR DISTINTA DA ADQUIRIDA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS LEGAIS. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.

No presente caso, restou comprovado que a consumidora, em 25/04/2021, adquiriu um sofá de 3 (três) lugares da cor castanho escuro, disponibilizado na plataforma da empresa reclamada. Porém, foram entregues dois módulos em cor distinta (cinza), nas datas de 05 e 06/06/2021. Informa que tentou solucionar o problema pela via administrativa, mas não obteve êxito, fato que ensejou o ajuizamento da presente demanda (06/09/2021).

3. Também restou comprovado que os módulos corretos só foram entregues a autora em 15/12/2021, em razão do deferimento do pedido liminar.

4.

Desta forma, a entrega de produto em cor diversa da adquirida pela consumidora, aliado a ausência de solução administrativa, sendo que o problema só foi solucionado após o deferimento do pedido liminar, é suficiente para configurar falha na prestação do serviço e tal fato dá ensejo à reparação por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pela consumidora, que ficou impedida de fazer uso regular do bem adquirido.

5. Se o ‘quantum’ indenizatório a titulo de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, rejeita-se o pedido de atenuação do valor da condenação a este título.

6. A multa cominatória tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário. Havendo descumprimento da ordem judicial, consistente na substituição dos módulos do sofá, no prazo de 10 (dez) dias, com previsão de multa fixa no importe de R$ 500,00 (ID 129226751), sendo que em 23/11/2021 foi preferida nova decisão, a qual determinou que os módulos objetos destes autos sejam substituídos, no prazo de 10 (dez) dias, contados da data informada para envio (30/11/2021), sendo arbitrada nova multa fixa no valor de R$ 3.000,00, devida é a multa cominatória no valor fixado pelo juízo ‘a quo’, porquanto a função da astreintes é vencer a obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, buscando dar efetividade à decisão judicial, devendo ser levado em consideração o direito buscado e observar os princípios da necessidade e da razoabilidade, bem como correlação com a obrigação principal, como ocorreu no caso em análise. Deste modo, rejeito o pedido de redução do valor arbitrado a titulo de multa cominatória.

7. A alegação de impossibilidade de atualização monetária sobre a multa astreinte deve ser rejeitada, pois é perfeitamente cabível, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TUTELA ANTECIPADA. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado sobre a incidência de correção monetária sobre o montante da multa cominatória. 2. O termo inicial de incidência da correção monetária sobre a multa do § 4º do art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) deve ser a data do respectivo arbitramento, o que, no caso, corresponde à data do julgamento no STJ que reduziu o montante fixado pelo Tribunal de origem. Nesse sentido: EREsp 1.492.947/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe de 30/06/2017. 3. Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1433346 SP 2019/0014761-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E COMINATÓRIA. MULTA. JUROS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. I. A ausência de prequestionamento das normas alusivas à data inicial da correção monetária e da multa, bem assim quanto ao índice utilizado, impedem o seu exame na esfera especial, por força do óbice contido nas Súmulas ns. 282 e 356 do C. STF. II. Inincidência de juros moratórios sobre multa decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por representar, ela própria, a cominação pelo retardo no adimplemento exigido. III. Recurso especial não conhecido." (REsp 23.137/RJ, Relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2002, DJ 08/04/2002, p. 218)
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso especial para determinar que no cálculo das astreintes incida a correção monetária, mas não os juros de mora.
Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 1º de fevereiro de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator(STJ - REsp: 1649166 SP 2017/0013244-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 15/02/2017)

8. A respeito da incidência de juros de mora sobre a multa astreinte, de acordo com o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, não incidem juros de mora sobre a multa decorrente de sentença judicial impositiva de obrigação de fazer, por configurar evidente bis in idem. Como no presente caso a sentença recorrida não fixou a incidência de juros de mora sobre a multa astreinte, mas tão somente a incidência de correção monetária, deve ser mantida.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para: a) ratificar as decisões liminares consistentes na obrigação de fazer positiva em substituir os módulos do produto adquirido (sofá), objetos da demanda, nos moldes pactuados, a qual reconheço cumprida, colocando o produto errado (diverso) à disposição da reclamada; b) condenar a empresa requerida ao pagamento de: b.1. R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento (Súmula 362/STJ), e juros legais simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, por se tratar de ilícito contratual; b.2. R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de
astreintes
em decorrência do descumprimento da tutela determinada, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022